Tribunal: STF
Processo: HC 206424
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas, associação para o tráfico e furto qualificado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Vitor Henrique Betoni Garcia e outra em favor de Lucas Oliveira Ribeiro, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do HC 655.187/MS (eventos 6 e 7). 
    O Paciente foi preso em flagrante delito, convertido o título em prisão preventiva, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas e furto qualificado (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006 e; art. 155, § 4º, IV, do Código Penal) (evento 4). 
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ERRO MATERIAL NO VOTO DO ACÓRDÃO. OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FUNDAMENTOS INALTERADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
    1. Os embargos de declaração destinam-se a desfazer ambiguidade, aclarar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão existentes no julgado (art. 619 do CPP).
    2. A ocorrência de erro material no voto de acórdão enseja o conhecimento de embargos de declaração tão somente para corrigi-lo.
    3. A prisão preventiva é cabível mediante decisão fundamentada em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos dos arts. 312, 313 e 315 do Código de Processo Penal.
    2. São fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas.
    3. Embargos de declaração acolhidos para corrigir erro material no voto do acórdão embargado.”
    No presente writ, os Impetrantes alegam, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustentam a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, I e IV, do CPP). Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Sem dúvida, a custódia cautelar, enquanto medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de representar mera antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013). 
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 
    O magistrado de primeiro grau, ao converter o flagrante em prisão preventiva, verificou a existência dos indícios suficientes de autoria e da materialidade delitiva e enfatizou a necessidade da constrição para garantia da ordem pública, destacando que ‘Segundo depoimento dos policiais civis, no dia 09/02/2021 houve uma apreensão de 29.270 kg de maconha e, em razão da dificuldade de armazenamento do entorpecente, o veículo com a droga foi acondicionado na frente da Delegacia de Policia Civil - Depac Dourados/MS, sendo monitorado por câmeras de segurança. Acrescem que na noite do dia 18/02/2021 receberam informação de que indivíduos tinham subtraído uma certa quantidade de entorpecente, utilizando-se de um veiculo sedan de cor preta. Relatam que procederam à verificação das imagens das câmeras e confirmaram tal informação, sendo que constataram a participação de, no mínimo, 03 (três) indivíduos na empreitada delitiva. Que no início da noite de 18/02/2021 montaram campana e flagraram o veículo chegando, oportunidade em que o indiciado permaneceu dentro do carro e confessou que estava no local para subtrair a droga, acrescentando que teria sido contratado por terceira pessoa. Com efeito, resta evidente a necessidade de garantir a ordem pública através da prisão preventiva do representado, porquanto em tese associou-se a terceiros para praticar crime equiparado a hediondo, além de ter agido em frente à Delegacia de Polícia, a demonstrar a gravidade dos delitos em questão e total menoscabo para com a lei penal. De igual maneira, a prisão preventiva do autuado se faz necessária para assegurar a futura aplicação da lei penal, haja vista que não comprovou residência fixa no distrito da culpa, juntando comprovante de endereço em nome de terceira pessoa com quem não comprova vínculo efetivo, tampouco atividade lícita no corpo social. Nesse passo, nenhuma das medidas cautelares do artigo 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente, especialmente em vista da ausência de comprovação da residência fixa e atividade lícita no corpo social, assim como pela gravidade dos delitos em questão, razão pela qual não há de ser acolhido o pedido defensivo inserto às fls. 32/37’.
    Nesse contexto, o Tribunal de Justiça fundamentou que ‘Na análise do presente caso, devemos ficar adstritos ao exame da periculosidade do agente sob a vertente do modo de execução empregado na consecução da ação criminosa. Conforme consta dos autos, o paciente é acusado de praticar o crime de furto qualificado, tráfico de drogas e associação. Conforme informações do auto de prisão em flagrante, a autoridade policial apreendeu uma grande quantidade de droga e, em razão da dificuldade de armazenamento, o entorpecente foi deixado dentro de “semirreboques” estacionados defronte à delegacia. Ocorre que os policiais tomaram conhecimento de que três indivíduos, agindo em concurso, teriam subtraído parte dessa droga em certo dia anterior, aproximadamente 300 Kg, o que foi confirmado pela verificação do circuito de monitoramento do local. Assim, no dia do flagrante, os policiais, em monitoramento tático, surpreenderam o apelante no local dos fatos, o qual estaria tentando subtrair nova quantidade de entorpecente. Entrevistado informalmente, o paciente teria dito aos policiais que foi contratado para a subtração da droga e posterior transporte desse entorpecente até certa localidade. Dentro do carro, conduzido pelo paciente, foram localizados dois tabletes de entorpecente (maconha) com embalagem semelhante àquela da droga apreendida na delegacia e já furtada anteriormente. Ademais, o carro estava preparado para o furto e posterior transporte, visto que estava sem os bancos traseiros, que foram localizados na residência do paciente em posterior diligência policial. Assim, por ter concorrido para a subtração da droga e por ter aceito o transporte do entorpecente após a subtração, o paciente foi acusado pelos delitos de furto qualificado e tráfico de drogas. Ademais, imputou-se ao paciente o delito de associação para o tráfico, tendo em vista a existência de elementos sobre seu envolvimento nos dois episódios de furto do entorpecente e no tráfico de drogas relacionado ao transporte das drogas furtadas. Tais fatos encontram ressonância nos elementos contidos no caderno inquisitorial, especialmente os depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante. Portanto, não se trata de presumir a periculosidade do paciente, mas sim da existência de elementos concretos acerca da gravidade do modo de execução empregado na prática do crime ora sob análise, sobretudo a postura de planejar o furto e posterior tráfico envolvendo droga que estava apreendida no departamento policial. Encontra-se, dessa forma, plenamente justificada a segregação cautelar do paciente, que, no caso, emerge da necessidade de se resguardar a garantia da ordem pública, afetada, no caso, pela periculosidade do paciente. ’.
    Após a manutenção da prisão preventiva pela Corte Estadual, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias anteriores ao enfatizar que ‘a quantidade de entorpecente apreendida (1,8kg de maconha) e o modus operandi da prática delitiva (furto da droga armazenada em semirreboques em frente à delegacia de polícia) foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva, o que está de acordo com a jurisprudência desta Corte’. 
    A validade da segregação embasada na garantia da ordem pública encontra amparo nos julgados desta Corte. Como reiteradamente pontuado, as circunstâncias concretas do crime, consubstanciadas na forma de acondicionamento, na quantidade e na potencialidade lesiva das substâncias entorpecentes apreendidas, justificam a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse sentido: HC 109.436/ES, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012; HC 104.332/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 12.9.2011; HC 98.754/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 10.12.2009)
    Ademais, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Nesse prisma, ‘Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar’ (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    Ressalto, ainda, que circunstâncias pessoais favoráveis, tais como primariedade, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 108.314/MA, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 5.10.2011 e HC 106.816/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJe 20.6.2011).
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de setembro de 2021. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora